Tribunal: TJDFT
Processo: 0741280-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.846/23. Crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Valor estimado dos bens.
1 - O D. 11.846/23 estabeleceu, entre as condições para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem grave ameaça e violência (furtos), o cumprimento de mais de cinco meses de pena e a condenação por crimes que não causaram prejuízo superior a um salário mínimo.
2 - Não havendo informações sobre o valor dos bens objetos de furto, não se pode presumir que a soma deles ultrapassa o valor de um salário mínimo e, assim, impedir a concessão do indulto, sobretudo se a natureza dos bens indica que seu valor é inferior e, tendo sido apreendidos e restituídos, não houve prejuízo às vítimas.
3 - Agravo provido.